Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-41.2014.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000742-41.2014.8.14.0140

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

APELADO: ALBENOR BEZERRA PONTES, ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. CONVÊNIO Nº
164/2010.
PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DANO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Após as alterações decorrentes da Lei nº 14.230/2021, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo
doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica;

II -
In casu
, o Município de Cachoeira do Piriá ajuizou uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos apelados, ex-prefeitos do referido município
, sob a alegação que os recorridos deixaram de prestar contas do Convênio nº 164/2010, firmado com o Estado do Pará, que tinha por objeto promover a transferência de recursos objetivando viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Cachoeira do Piriá
;

III – Compulsando a documentação constante nos autos,
constata-se que os apelados realizaram, no dia 31/05/2016, a prestação de contas do
Convênio nº 164/2010 junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado do Pará
, o que afasta a omissão do dever de prestar contas, conduta prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa;

IV – Destarte,
não ficou demonstrada no comportamento dos apelados a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades;

V -
A jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa. Precedentes no colendo STJ;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de janeiro de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
ALBENOR BEZERRA PONTES e ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA FILHO,
julgou improcedente a referida ação, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2560846 - Pág. 2
/16), o patrono do apelante narrou que os apelados, no período em que foram prefeitos do Município de Cachoeira do Piriá, deixaram de prestar contas referente ao Convênio nº 164/2010, firmado com o Estado do Pará, o qual tinha por objeto promover a transferência de recursos visando viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos matriculados na rede pública estadual de ensino no Município recorrente.

Ao final, pugnou pela condenação dos apelados ao ressarcimento do dano sofrido no valor de R$ 53.444,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), além da perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com os poderes públicos e ao pagamento de multa civil.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2560863 - Pág. 6
/10), julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais do apelo interposto (
Num. 2560864 - Pág. 2/13),

o recorrente aduziu que a justificativa apresentada pelos apelados para a ausência de prestação de contas do
Convênio nº 164/2010 foi a ocorrência de um incêndio no prédio da Prefeitura de Cachoeira do Piriá, que destruiu os comprovantes hábeis a prestar contas do referido convênio, entretanto, o mencionado incêndio aconteceu antes do convênio ter sido assinado.

Salientou que a prestação de contas dos apelados junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado do Pará ocorreu apenas no dia 31/05/2016, ou seja, após 04(quatro) meses que o procurador dos recorridos tomou conhecimento dos fatos constantes no presente processo.

Sustentou que a jurisprudência desse egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a prestação de contas após a citação em Ação de Improbidade Administrativa não tem o condão de dispensar o agente público de responsabilização pelos atos dispostos na Lei de Improbidade Administrativa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (
Num. 2560917 - Pág. 8
/11), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID Num. 2579814 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (
Num. 2624829 - Pág. 1
/7).

Em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, determinei a intimação das partes para que se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para uma nova manifestação do Órgão Ministerial (
Num. 10607320 - Pág. 1)
.

As partes não se manifestaram acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, apesar de terem sido devidamente intimadas, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turma de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 11209834 - Pág. 1)
.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou um novo parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 11904044 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se ao acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Cachoeira do Piriá em desfavor dos ex-prefeitos do referido município Albenor Bezerra Pontes e Antenor Fonseca de Oliveira Filho, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Por se tratar de norma de direito administrativo sancionador ostentando caráter benéfico, tão logo vigente a nova norma surgiu certa celeuma sobre a sua aplicação retroativa, vale dizer, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma.

A questão chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal, que nos autos do ARE 843.989 reconheceu a Repercussão Geral no tema, afetando-o ao regime constitucional correlato aos casos seriais.

Trata-se do Tema 1199 do Pretório Excelso, sendo relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, o qual foi julgado no dia 18/08/2022 e teve o acórdão publicado no dia 12/12/2022, restando fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei

14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Outrossim, a Suprema Corte fixou entendimento quanto à irretroatividade da nova lei nos aspectos supramencionados, ressalvando, contudo, a sua retroação benéfica apenas em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, para que seja verificada a presença de dolo, e limitada tal retroatividade aos casos pendentes de julgamento ou já resolvidos, mas sem condenação transitada em julgado.

Desse modo, considerando a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, passo a análise do presente recurso.

No caso dos autos, o
Município de
Cachoeira do Piriá
ajuizou uma
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos apelados, ex-prefeitos do referido município
, sob a alegação que os recorridos deixaram de prestar contas do Convênio nº 164/2010, firmado com o Estado do Pará, que tinha por objeto promover a transferência de recursos objetivando viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Cachoeira do Piriá.

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, conforme salientei anteriormente,
a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações sofridas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Outrossim, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo
doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez com vistas a ocultar irregularidades.

No caso em análise, compulsando o processo, constata-se que os apelados realizaram, no dia 31/05/2016, a prestação de contas do
Convênio nº 164/2010 junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme demonstram os ofícios constantes nos autos (ID
2560852 - Pág. 20/21).

Por conseguinte, a documentação existente nos autos permite constatar que a prestação de contas, embora de forma extemporânea, foi realizada pelos recorridos, afastando a alegada ocorrência da omissão do dever de prestar contas, conduta prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Destarte, embora reprovável a conduta dos apelados em apresentar de forma tardia a prestação de contas, sobretudo por se tratar de agentes públicos obrigados a prestar contas das verbas públicas recebidas e sob sua responsabilidade, não se desincumbiu o Município recorrente de comprovar a efetiva existência de prejuízo ao erário, tampouco o dolo específico na conduta dos recorridos.

Não ficou demonstrada no comportamento dos apelados a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI

8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Nesse diapasão, não há que se falar na condenação dos apelados pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92 e, por consequência, em ressarcimento do prejuízo ao erário público.

Portanto, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
janeiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/01/2023